Tribunal: TJMT
Processo: 0000540-97.2016.8.11.0101
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000540-97.2016.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[IGOR PEREIRA LIMA - CPF: 067.917.961-54 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO MINISTERIAL – SUFICIÊNCIA DE PROVAS – PEDIDO DE CONDENAÇÃO – ATOS DE TRAFICÂNCIA NÃO PRESENCIADOS – DROGA NÃO APREENDIDA COM O APELADO – MACONHA NÃO FRAGMENTADA EM PORÇÕES INDIVIDUAIS – PROPRIEDADE ASSUMIDA POR ADOLESCENTE INFRATOR – DÚVIDA RAZOÁVEL - LIÇÃO DOUTRINÁRIA – JULGADO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DA TJMT –
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – VÍNCULO ENTRE O APELADO E ADOLESCENTE INFRATOR NÃO ESCLARECIDO – INEXISTÊNCIA DE CAMPANAS OU DILIGÊNCIAS POLICIAIS – ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA NÃO DEMONSTRADA - ENUNCIADO CRIMINAL 5 DO TJMT – ARESTO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT -
RECURSO DESPROVIDO.

“Entende-se como dúvida razoável o fator incerto quanto a culpa do acusado. É, em apertada síntese, a falta de condições plenas de imputar ao acusado a ampla responsabilidade pelo cometimento do delito. O fator incerto, aquele que gera determinada dúvida quanto à existência do ato infracional, bate de frente com o princípio da presunção de inocência, e por este é plenamente repelido do campo da capacidade de imputação de responsabilidade penal ao acusado.”
(“A dúvida razoável e o princípio do in dubio pro reo”. Artigo publicado no site Jus, novembro de 2016. Disponível em: https://jus.com.br/artigos)

“Necessária a demonstração de que a agente tinha participação efetiva na comercialização, o que não ocorreu no caso concreto. Ausentes provas conclusivas a respeito da sua participação no tráfico, a absolvição é medida que se impõe.”
(TJMT, AP N.U 0000423-25.2015.8.11.0107)

“Para a configuração do crime de associação para o tráfico de drogas, impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância.”
(TJMT, Enunciado Criminal 5)

“Se as provas colhidas na instrução processual são insuficientes para condenar os acusados pelo crime de associação para o tráfico, a manutenção da sentença absolutória é medida que se impõe.”
(TJMT, AP N.U 0001989-45.2017.8.11.0040).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0000540-97.2016.8.11.0101 -
COMARCA DE CLÁUDIA

APELANTE (S): MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO (S):

IGOR PEREIRA LIMA

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra sentença proferida pela Vara Única da Comarca de Cláudia, nos autos de ação penal (Código 89811), que absolveu IGOR PEREIRA LIMA do tráfico de drogas e associação para o tráfico - art. 33,
caput,
c/c art. 35, ambos da Lei nº 11.343/2006 – (ID 35201462).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CLÁUDIA sustenta que as provas seriam suficientes para condenação.

Requer provimento para que o apelado seja condenado por tráfico de drogas e associação para o tráfico (ID 35201473).

IGOR PEREIRA LIMA pugna pelo desprovimento do recurso (ID 35201477).

A i. 1ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do apelo, em parecer assim sintetizado:

“SÍNTESE MINISTERIAL: APELAÇÃO MINISTERIAL – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – MINISTÉRIO PÚBLICO REQUER A CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – NÃO COMPROVADA A TRAFICÂNCIA - PELO IMPROVIMENTO DO APELO MINISTERIAL.”
(Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça – (ID 45054974)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 31 de março de 2016, por volta das 13h00min, na Rodovia MT-423, zona rural, nesta cidade, o denunciado transportou 44,8 (quarenta e quatro gramas e oito decigramas) de substância entorpecente análoga à maconha (cannabis sativa) (conforme, conforme termo de apreensão à fl. 08), elemento que seria destinado à comercialização ilícita, em desacordo com determinação legal e regulamentar, de uso proscrito no Brasil, podendo determinar dependência física ou psíquica (laudo preliminar de constatação de substância entorpecente à fl. 25).

Diante do exposto, o Ministério Público denuncia IGOR PEREIRA DE LIMA como incurso nas sanções do artigo 33, caput, e art. 35, caput, com a incidência da causa de aumento descrita no artigo 40, incisos VI, todos da Lei n° 11.343/06, com as implicações da Lei n° 8.072/90, na forma do artigo 69, do Código Penal [...]”
(Luane Rodrigues Bonfim, promotora de Justiça – ID 35200994).

O Juízo singular absolveu o apelado nos seguintes termos:

“[...] a) Quanto ao crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/06.

[...] No caso vertente, a acusação não logrou êxito em confirmar a demonstrar a autoria do delito pelo denunciado.

É vedado que a condenação criminal se estribe em mero juízo de probabilidade, devendo estar alicerçada em elementos seguros da autoria criminosa, mormente se considerado que o direito penal não opera com conjecturas, estando assentado na presunção de inocência do réu.

Outrossim, consigne-se que o principio in dubio pro reo não é uma regra de interpretação, mas um critério de valoração da prova e, conforme magistério de Carlos Augusto Bonchcristiano, “o principio in dubio pro reo é onde mais claramente evidencia-se a dificuldade de apuração do fato atribuído ao réu no processo penal. Tal principio constitucional é um pilar fundamental do julgamento do réu. Segundo este principio, qualquer duvida acerca da verdade dos fatos opera a favor do acusado, o qual somente pode ser condenado se o Juízo não tem duvida alguma sobre a veracidade das provas produzidas. Disso conclui-se que não é o acusado que tem que provar sua inocência, mas sim o Estado que tem que provar a acusação feita” (A aplicação do principio in dubio pro reo nos Tribunais, RT 724/483).

Assim, ante a falta de provas suficientes para comprovação da autoria do delito pelo réu, a absolvição é a medida que se impõe.

b) Quanto ao crime de associação para tráfico (artigo 35, da Lei n° 11.343/06).

O crime de associação para o tráfico de drogas ocorre com a reunião, de forma estável e permanente, de duas ou mais pessoas para a prática, reiterada ou não, dos crimes de trafico. Consuma-se com a formação da sociedade criminosa, independente da prática de crimes.

Não se admite a ocorrência do mencionado crime quando a atuação se da de forma individual e ocasional.

Exige-se animus associativo prévio entre os indivíduos formando uma societas sceleris, em que todos agem de modo coeso e, com uma conjugação de esforços, unem suas condutas para a prática de atividades criminosas agindo com o fim colimado: praticar o ato ilícito de substancia entorpecente. E necessário, pois, que a união dos envolvidos esteja qualificada por um vinculo associativo, duradouro e estável|, distinto da comunhão de esforços meramente ocasional.

Pelos relatos das testemunhas e demais provas carreadas nos autos, não ha provas da associação de caráter duradouro e estável entre os envolvidos, tendo sido, possivelmente um ato isolado, assim, o delito não ficou caracterizado, devendo o réu ser absolvido com relação a este crime.

Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, para o efeito de ABSOLVER o denunciado IGOR PEREIRA DE LIMA dos delitos previstos nos artigos 33, caput e 35 ambos da Lei n° 11.343/06, nos termos do art. 386, incisos V e VII, do CPP.
(Thainara dos Santos, juíza de Direito – ID
35201463).

Pois bem.

A materialidade delitiva está comprovada pelo Laudo Pericial nº 3.14.2016.26106-01 (ID 35201085)
e Laudo de Constatação de Droga (ID 35201084), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos dos policiais militares Marcelo Moessa de Souza, André Lobo Moreira de Lima (ID 35200998), da testemunha Willian Walas Mendes Alves dos Santos (ID 35200999) bem como o interrogatório do apelado (ID 35201001).

Em Juízo, foram ouvidos os policiais militares Marcelo Moessa de Souza, André Lobo Moreira de Lima, a testemunha Willian Walas Mendes Alves dos Santos e interrogado o apelado (ID 35201480).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- no dia 31.3.2016, os policiais militares Marcelo Moessa de Souza e André Lobo Moreira de Lima receberam informação anônima de que duas pessoas estavam comercializando entorpecentes próximo a região do cemitério municipal de Cláudia. Em ato contínuo, os agentes policiais se dirigiram ao local indicado e avistaram o apelado e o adolescente infrator Willian Walas Mendes Alves dos Santos em atitude suspeita. Diante da aproximação dos policiais, o adolescente infrator Willian Walas Mendes Alves dos Santos arremessou uma porção de maconha, com peso de 44,8g (quarenta e quatro gramas e oito decigramas), em direção ao matagal próximo (ID 35200994);

- os policiais militares Marcelo Moessa de Souza e André Lobo Moreira de Lima, em ambas as fases da persecução penal, afirmaram não terem apreendido substância entorpecente em poder do apelado; a porção de maconha foi dispensada pelo adolescente infrator Willian Walas Mendes Alves dos Santos (IDs 35200998 e 35201480).

- o adolescente infrator Willian Walas Mendes Alves dos Santos, na Delegacia e em Juízo, assumiu a propriedade da maconha apreendida, revelando ter pago

R$80,00 (oitenta reais) pela droga para consumo pessoal.

(IDs 35200999 e 35201480).

- o apelado negou, tanto em sede policial como em Juízo, ser o proprietário da maconha apreendida (IDs 35201480 e 35201001).

Dito isso, vejamos.

Os policiais militares não presenciaram nenhum ato de traficância atribuível ao apelado; não houve apreensão de substância entorpecente em seu poder do apelado; a droga não estava dividida em pequenas porções e o adolescente infrator admitiu ser o proprietário da porção de maconha apreendida.

Com bem assentado pela e. PGJ, “
a acusação não trouxe nenhum elemento concreto que indicasse o exercício da traficância”
pelo apelado

(Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça - ID
45054974).

Nesse quadro fático-probatório, prevalece a dúvida razoável quanto à propriedade da porção de maconha.

Destaca-se lição de Geovano Prudêncio Flor:

“Entende-se como dúvida razoável o fator incerto quanto a culpa do acusado. É, em apertada síntese, a falta de condições plenas de imputar ao acusado a ampla responsabilidade pelo cometimento do delito. O fator incerto, aquele que gera determinada dúvida quanto à existência do ato infracional, bate de frente com o princípio da presunção de inocência, e por este é plenamente repelido do campo da capacidade de imputação de responsabilidade penal ao acusado.”
(“A dúvida razoável e o princípio do in dubio pro reo”. Artigo publicado no site Jus, novembro de 2016. Disponível em: https://jus.com.br/artigos)

Para o caso, aplica-se julgado desta e. Câmara:

“Necessária a demonstração de que a agente tinha participação efetiva na comercialização, o que não ocorreu no caso concreto. Ausentes provas conclusivas a respeito da sua participação no tráfico, a absolvição é medida que se impõe.”
(AP N.U 0000423-25.2015.8.11.0107 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 30.8.2019)

Logo, a absolvição do apelado do tráfico de drogas deve ser mantida.

No tocante à associação para o tráfico, o vínculo entre o apelado e o adolescente infrator
Willian Walas Mendes Alves dos Santos não resultou esclarecido pelos policiais militares Marcelo Moessa de Souza e André Lobo Moreira de Lima.

Consigne-se que

inexistem registros de campanas ou diligências policiais que demonstrem a estabilidade e permanência da suposta associação, tampouco provas de divisão de tarefas, hierarquia e repartição dos lucros entre o apelado e o adolescente
Willian Walas Mendes Alves dos Santos
.

A tipificação da associação do tráfico pressupõe: 1) cometimento de tráfico por duas ou mais pessoas; 2) comprovação do liame subjetivo; 3) conjugação de vontades; 4) estabilidade e permanência do agrupamento. Vale dizer que,
“para a configuração do crime de associação para o tráfico de drogas, impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância”
(TJMT, Enunciado Criminal 5).

Adota-se aresto desta e. Câmara:

“Se as provas colhidas na instrução processual são insuficientes para condenar os acusados pelo crime de associação para o tráfico, a manutenção da sentença absolutória é medida que se impõe.”
(AP N.U 0001989-45.2017.8.11.0040 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 8.3.2018)

Logo, a absolvição do apelado quanto à associação também deve ser conservada.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2020